Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004490-97.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE:
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO DIVERGENTE ENTRE OS DEBATES ORAIS OCORRIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E O ACÓRDÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida, discutida e fundamentadamente enfrentada no acórdão,

analisadas e decididas por forma
unânime
pela Câmara Julgadora.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004490-97.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Alexandre Aprá de Almeida
contra acórdão de minha relatoria que,
à unanimidade,

deu provimento
ao recurso interposto por
Mauro Mendes Ferreira
e
Virgínia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira
, condenando-o pelo delito de calúnia tipificado no artigo 138 c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, cuja definição ficou atribuída ao Juízo de Execução Penal.

Foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20 % (vinte por cento) do valor da causa, mais custas e taxa judiciária.

Argumenta que durante a sessão de julgamento, após adiantamento da conclusão do voto por este Relator, bem como diversas considerações realizadas pelo Revisor, inclusive noticiando ter voto escrito,
o 1º Vogal

levantou questões e dúvidas que poderiam influenciar seu voto
,
o que
gerou debates orais que abrangeram discussões de fato e de mérito
, inclusive de fatos, que em tese, sequer fariam parte dos autos criminais e da denúncia originária (sic).

Com efeito, visando assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, aduz a necessidade de acesso às notas taquigráficas para analisar o julgamento conforme efetivamente ocorreu, pois, tais situações (discussões) deveriam estar consignadas no acórdão.

Assim, ao argumento de uma necessária compreensão profunda da matéria, embarga com o fim de que sejam encartadas aos autos as notas taquigráficas da mencionada sessão de julgamento, notadamente para verificar os fundamentos pelos quais o Revisor e 1º Vogal acompanharam o voto desse Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE:
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos, eis que tempestivamente opostos (ID.

46810466).

Conforme relatado, o embargante alega a necessidade de que se tragam aos autos as notas taquigráficas da sessão de julgamento, no qual foi condenado pelo delito de calúnia, ao argumento de que é imprescindível para verificar quais os exatos fundamentos para que o Revisor e o 1º Vogal acompanhassem o voto desse Relator.

Acrescenta, ainda, que o pedido de apresentação de notas taquigráficas em sede de embargos de declaração tem amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedente em que se acolheu pretensão similar com fundamento no Regimento Interno.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS.
VOTO VENCIDO.

CABIMENTO
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS NO PONTO. NO MAIS, AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. (...) 2. "Embora este Tribunal, em nome da celeridade processual, tenha flexibilizado a juntada das notas taquigráficas,
é cabível a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, atendendo-se, assim, ao disposto no caput dos artigos 100 e 103 do RI desta Corte"
(EDcl no AgRg no HC n. 397.319/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/2/2019) (...) (EDcl no HC 531.751/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Em que pese o entendimento acima colacionado pelo embargante, tenho que não se aplica ao presente caso, isso porque, além do 1º Vogal trazer aos autos em seu voto escrito (ID. 45956450), expondo os fundamentos pelos quais acompanhou o relator, o 2º Vogal não apresentou voto divergente (vencido), realizou tão somente questionamentos, que após esclarecidos, também acompanhou o relator.

Desse modo,
por unanimidade
, o recurso foi provido nos termos assim consignado na ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ARTIGO 138 C/C ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DOS QUERELANTES – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – PROVA SUFICIENTE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – DIVULGAÇÃO DE CRIME DO QUAL SABIA SER FALSO – EXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI EVIDENCIADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.

Impõe-se a condenação quando o contexto-fático probatório revela a vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente.

As razões do convencimento da Câmara Julgadora encontram-se encartadas aos autos, garantido, desse modo, o conhecimento dos fundamentos do
decisum
para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ainda, verifica-se dos aclaratórios que
não houve qualquer apontamento
de divergência entre os debates orais apresentados na sessão de julgamento e os votos escritos encartados aos autos.

É certo que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, e as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada em plenário e nos votos escritos trazidos aos autos, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação dos elementos já examinados pelo colegiado.

Por isso, não sendo apresentada qualquer omissão, contrariedade ou divergência dos debates orais em sessão de julgamento com os votos escritos (relator e vogal), não há falar-se em acolhimento dos aclaratórios para juntada das notas taquigráficas.

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
in casu.

Ante o exposto, não havendo nenhuma referência a tema litigioso omisso ou divergente, a justificar a apresentação das notas taquigráficas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020